Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM MORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 330, IV, C/C 485, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão contra sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito, por indeferimento da petição inicial.
2. Apesar do reconhecimento da mora se dê com mero inadimplemento das obrigações contratuais, a garantia por meio alienação fiduciária só poderá ser resgatada mediante a notificação da mora do devedor, seja por meio do protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento. (Acórdão 1755166, 07017829020238070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O envio de e-mail, ainda que com recibo, não é suficiente para demonstrar a mora, o que deve ser feito através de comprovação de entrega de carta registrada no endereço constante no contrato. Precedentes. (Acórdão 1401446, 07019731820218070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.